Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-29.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PAGAMENTO. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. ATRASO REPUTADO AOS COMPRADORES. IRDR TEMA 06.
1. Conforme precedentes, somente com a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é definido o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de arcar com o pagamento das despesas condominiais.
2. Uma vez que as taxas condominiais objetos da lide referem-se a período anterior ao da entrega das chaves ao comprador, é devido que seu pagamento seja realizado pela construtora e não pelo promitente-comprador.
3. Aplicação do IRDR tema 06: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
4 Apelação conhecida e provida.